Tribunal: TJMT
Processo: 1023467-08.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023467-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), TACIO OLIVEIRA PERES - CPF: 015.484.361-00 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 030.155.251-74 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MANOEL SOARES ALVES - CPF: 032.443.161-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE PAULA SIMÃO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), IZIDORO MIGUEL LORINI - CPF: 291.913.271-72 (VÍTIMA), ELMA ROSALIA LORINI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO DE RETIRADA DA
TORNOZELEIRA
ELETRÔNICA –
1. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA SER MANTIDO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
2. EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA O INÍCIO DA FORMAÇÃO DA CULPA
– PROCEDÊNCIA – RÉU EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO HÁ MAIS DE 2 ANOS E 7 MESES – PROCESSO SEM PREVISÃO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PENDENTE DE ANÁLISE –
ORDEM
CONCEDIDA
–
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Mostra-se devidamente fundamentada a decisão em que se mantém o monitoramento eletrônico, se considerada a gravidade concreta do crime de roubo majorado e organização criminosa.

2.

O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno razoável para o encerramento do Inquérito Policial, eis, que passados 2 anos e 7 meses sem justificativa plausível para o atraso no andamento do feito, porque paralisado em razão de uma disputa de conflito de competência que, aliado ao fato de que a Defesa não contribuiu para essa demora, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, impondo-se a retirada do artefato de monitoramento eletrônico, pois em franco descompasso com a lição encartada no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal da República que consagra o princípio da razoável duração do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em benefício de
Tácio Oliveira Peres
, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal pelo
Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO
, em face de excesso injustificado de prazo para o início da instrução criminal, eis, que se encontra sob monitoramento eletrônico há mais de 2 anos e 7 meses.

Pois bem, consta dos autos que o Paciente foi preso em
16.03.2021
, sob a acusação de ter cometido o crime de
Roubo Majorado e Organização Criminosa

na comarca de Água Boa/MT
.
Posteriormente, a prisão em flagrante foi revogada em
12.04.2021
, mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, incluindo o
uso de monitoramento eletrônico
.

Destaca-se que foram apresentados pedidos de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico em
14.01.2022
e
16.06.2023
. No entanto, tais pedidos foram indeferidos pelo Juízo de origem, sob a justificativa da gravidade da conduta, estando, assim, o paciente há 2 anos e 6 meses sob monitoramento eletrônico.

Aduz que tal cenário seria suficiente para
revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico
, tendo em vista a
ausência de justa causa
para sua manutenção. Além disso, alega, também, a
demora excessiva na conclusão do inquérito policial
, que se encontra paralisado devido a uma
disputa de competência
entre as Comarcas de Cuiabá/MT e Água Boa/MT. (ID 184303742)

Anexou documentos (Id. 184303743 a 184324156).

O pleito
liminar
foi
indeferido
em ID. 184707665, sendo as informações da autoridade coatora anexadas em ID. 189204696.

A Cúpula Ministerial opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue transcrito (ID. 190883170):

“Sumário: Habeas Corpus. Roubo Majorado. Prisão Preventiva substituída por medidas cautelares dentre as quais o monitoramento eletrônico. Fundamentos da impetração: inexistência de elementos concretos acerca da real necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico; excesso de prazo na conclusão do inquérito em razão da discussão sobre a competência entre as Comarcas de Cuiabá/MT e Água Boa/MT. Equipamento cuja aplicação deu-se de forma devidamente fundamentada, com escopo não só de fiscalizar o cumprimento das demais medidas decretadas como de permitir ao paciente o exercício do seu labor e assegurar a ordem pública e a lei penal. Ausência de alteração nas razões motivadoras de aplicação das Medidas Cautelares aliada ao fato de que a persecução penal não está concluída. Permanência que se justifica. Excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. Matéria que não se examina de forma matemática mas à luz das características do caso que, na espécie tem por autoridade coatora Delegado de Polícia, não tendo este Tribunal competência para julgar tal matéria. Feito com vistas ao Procurador Geral para dirimir conflito de atribuições entre Promotores de Justiça face a dúvida acerca da configuração de organização criminosa. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que no dia 16.3.2021, por volta das 07h30min, na Rua 10, nº 1035, bairro Operário, na cidade de Água Boa-MT, dois homens utilizando-se de arma de fogo e uma faca, ingressaram na residência das vítimas
Izidoro Miguel Lorini
e
Elma Rosalia Lorini
e, usando de violência e grave ameaça, subtraíram a quantia de R$ 750,00.

Durante o delito, os suspeitos encontraram cartão de crédito bancário de uma das vítimas e, na sequência, se dirigiram até um comércio daquela cidade e para utilizá-lo em uma compra, mas sem sucesso já que o cartão não estava desbloqueado, ao passo que o comprovante da transação bancária foi deixado no local.

Após diligências, os policiais identificaram que o paciente
Tácio Oliveira Peres
constava como o beneficiário da transação eletrônica.

Ouvido em sede policial, o paciente relatou que emprestou a máquina de cartões à um amigo (não identificado), para a realização de uma transação financeira, afirmando que receberia certo valor por ter emprestado a “maquininha”.

Após findas as diligências, foram presas as pessoas de
Tácio Oliveira Peres
,
Pedro de Paula Simão dos Santos, Igor Manoel Soares Alves e Gabrieli da Silva Oliveira
pelos crimes de Roubo Majorado e Organização criminosa.

Em data de
12.4.2023
a prisão preventiva do paciente foi substituída por cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular, dentre elas, o monitoramento eletrônico, sob o fundamento de que o paciente não foi um dos executores do crime de Roubo Majorado, já que
não
foi reconhecido pelas vítimas, entendo, assim, ser suficiente a aplicação das cautelares diversas da prisão.

Os pedidos de retirada do monitoramento eletrônico realizados pela Defesa em
14.1.2022
e
16.6.2023,
foram indeferidos pelo Juízo de origem, sob a justificativa de que persistente a gravidade da conduta e a necessidade de monitoramento do paciente até o fim das diligências atinentes ao Inquérito Policial.

Por fim, narra-se na impetração, que
o
paciente
estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, uma vez que a manutenção do monitoramento eletrônico
carece de justa causa,
bem como há uma
demora excessiva
para a conclusão das diligências referentes ao Inquérito Policial.

Entretanto,
entendo que as decisões singulares que mantiveram a medida cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor do paciente, encontram-se devidamente fundamentadas, pois os crimes pelos quais o paciente é investigado (Roubo Majorado e Organização Criminosa) revestem-se de
extrema gravidade
, necessitando que o Estado tome medidas mais consentâneas com o caso, para resguardar a ordem pública, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Ressalte-se que as medidas cautelares, principalmente o monitoramento eletrônico, oportunizam ao paciente responder ao processo em liberdade, tratando-se portanto, de medida consideravelmente benéfica para o acusado, não constituindo portanto — até mesmo pelo modo de seu funcionamento e o lugar em que são empregadas (sob as vestes) — qualquer tipo de excesso.

Não podemos esquecer que o uso do monitoramento se faz necessário para a fiscalização das demais cautelares fixadas.

Reforçando esse raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“... 1. Da análise cuidadosa do caso em apreço, não há como afirmar que a imposição e a manutenção do
monitoramento

eletrônico
são desproporcionais, tampouco que carecem de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir e os elementos colhidos nos autos bem evidenciarem a imprescindibilidade da medida para o resguardo dos meios e dos fins da persecução criminal judicial, mormente sob o prisma de se evitar a prática de novas infrações por parte do paciente. 2. Ordem denegada”. N.U 1017524-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Logo, os fundamentos utilizados no ato acoimado coator, são idôneos.

Noutro giro
, quanto a alegação de
excesso de prazo
, vejo que razão assiste à Defesa.

Primeiramente, necessário consignar que
revi o meu posicionamento
, pois, em liminar, externei que não conhecia da alegação por entender que o
excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial
não pode ser discutido nesta instância, por atacar ato de Delegado de Polícia, pedido este, que deveria ser apresentado pela Defesa ao Juízo de origem, mesmo entendimento externado pela d. PGJ em seu parecer.

Porém, em
acurada análise dos autos
, vejo que
em verdade
, o impetrante volta-se contra
o excesso de prazo no uso do monitoramento eletrônico
,
sem que tenha previsão para o início da instrução processual
, fato que
autoriza
a análise por este Tribunal.

Como se vê das informações da autoridade dita coatora, o paciente foi preso em flagrante no dia
16.3.2021
, sendo convertida em preventiva em
audiência de custódia,
momento em que foi
declinada a competência da Comarca de Água Boa/MT para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Em
12.4.2021
, o Magistrado concedeu ao paciente, medidas cautelares diversas da prisão com o monitoramento eletrônico, bem como determinou-se a devolução dos autos a Autoridade Policial para a realização de diligências, objetivando concluir o Inquérito Policial.

Em
22.6.2023,
concluíram-se as diligências ora requisitadas pelo Juiz
a quo
. Empós, o Ministério Público suscitou conflito negativo de competência, visando o encaminhamento dos autos ao E. Tribunal de Justiça
para a solução da questão,
sendo determinada a remessa dos autos pelo Juízo singular, em
31.10.2023
.

O referido conflito de jurisdição aguarda a remessa para este Tribunal de Justiça, portanto, não há previsão de julgamento.

Diante desse quadro que se desenha e por força da decisão vergastada neste
writ
, o paciente se encontra fazendo uso de monitoramento eletrônico, desde o dia
12.4.2021
até os dias atuais, ou seja,
há mais de 2 ano e 7 meses, frise-se, sem qualquer previsão para o início da instrução processual.

É verdade que o elastério processual decorreu da necessidade de realização de diligências e, agora, da suscitação de conflito de jurisdição, o que pode justificar eventual delonga.

No entanto
,
in casu
, a tramitação do inquérito policial ficou paralisada
há mais de 2 anos
— para a realização de diligências —, enquanto o paciente aguarda submetido ao monitoramento eletrônico
há mais de 2 anos e 7 meses.

Desta forma, entendo que demora ultrapassou o limite do razoável, evidenciando constrangimento ilegal suportado pelo paciente, uma vez que, na contramão dos comandos constitucionais e infraconstitucionais, não pode a demora para a conclusão do Inquérito Policial ser atribuída ao paciente, como se vê no caso.

Ao contrário, os autos ficaram praticamente paralisados por mais de dois anos e meio, aguardando a finalização do IP e agora aguarda resultado do julgamento do conflito de competência neste Tribunal ora suscitado pelo MP,
em patente afronta ao princípio da garantia razoável da duração do processo consagrada no
inciso LXXVIII, do art. 5º da Constituição Federal da República.

Vale ressaltar que o referido conflito de jurisdição aguarda a remessa para este Tribunal de Justiça, portanto, não há previsão de julgamento.

Para além disso, anoto que não há notícia nos autos de que o paciente tenha descumprido quaisquer das medidas cautelares outrora aplicadas que, aliado aos predicados pessoais favoráveis do paciente, vez que primário, ostenta trabalho lícito e residência fixos, não pode ser penalizado pela demora para o início da instrução processual, por ser dever do Estado promover o impulso do feito mediante tempo razoável, o que não se vê na hipótese.

Diante desse cenário, entendo que
há
constrangimento ilegal decorrente excesso de prazo na aplicação da medida cautelar do monitoramento eletrônico
, sem que sequer tenha sido iniciada a instrução criminal.

Nesse sentido:

“(...)A “monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração” (STJ, HC nº 507.074/MT).

O uso da tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva, somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do paciente ou “necessidade de monitorar todos os seus passos” (STJ, HC nº 508.635/PR; TJMT, HC N.U 1025419-27.2020.8.11.0000).

O Estado, para impor a utilização de tornozeleira eletrônica, deve avaliar, em nome da segurança coletiva, a margem de invasão sobre a esfera privada do acusado, “levando em conta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ponderação” (DIAS, Kauê Pontes. O monitoramento eletrônico dos presos: alternativa ao sistema carcerário brasileiro sob a égide dos direitos fundamentais. Fortaleza, 2014. Disponível em: Acesso em: 24.2.2022).

Mostra-se desarrazoada a manutenção da medica cautelar de monitoramento eletrônico ao se considerar as circunstâncias do crime, o tempo de monitorado [aproximadamente 2 (dois) anos e 7 (sete) meses], a ausência de previsão para encerramento da instrução, os predicados pessoais e a excepcionalidade do uso de tornozeleira (TJMT, HC N.U 1002886-11.2019.8.11.0000).

(N.U 1001388-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

A prisão provisória ou mesmo as medidas cautelares, para que o indivíduo responda o processo em liberdade, jamais poderão assumir um caráter de antecipação de pena, pois estaria violando o princípio constitucional da presunção da inocência.

No presente caso, sequer há previsão para o início da instrução processual, não havendo razoabilidade e proporcionalidade em manter o paciente inserido no uso de monitoramento eletrônico indefinidamente.

Assim, levando-se em consideração o tempo de monitoração eletrônica, que ultrapassa os 2 anos e 7 meses, sem que previsão para o início para instrução processual e considerando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, necessário reconhecer o excesso de prazo para formação da culpa, determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Feitas as considerações necessárias, em
dissonância
com o parecer ministerial,
concedo a ordem
impetrada em favor de
Tácio Oliveira Peres
,
para
revogar a cautelar de monitoramento eletrônico
, sem prejuízo das demais medidas alternativas aplicadas pelo juiz da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023